Tribunal: TJBA
Processo: 8079808-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal n.º
8079808-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Processos de 1º Grau:
8002909-36.2025.8.05.0114
(Comunicado de Mandado de Prisão) /
8002601-97.2025.8.05.0114 (
Representação de Prisão Preventiva, Bloqueio de Contas e Busca e Apreensão)

Paciente:
POLIANA SANTANA DE JESUS

Impetrante: Igor dos Santos Dias (OAB/BA sob o nº 66.426)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA

Procurador(a) de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE LIBERDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35
, AMNBOS
DA LEI 11.343/06), EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, §1º, C/C ART. 2º
-
DA LEI 12.850/13). OPERAÇÃO "COSTA SEGURA". PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MATERIALIDADE POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS
,
NO DOMICÍLIO. TESE REJEITADA.

DISPENSA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PARA A CONFIGURAÇÃO DE CRIMES ASSOCIATIVOS E ORGANIZACIONAIS QUANDO EXISTEM OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS.
PRECEDENTES.
COMPROVAÇÃO POR DADOS DE INVESTIGAÇÃO QUE INDICAM O VÍNCULO OPERACIONAL COM UM BRAÇO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO
-
NO SUL DA BAHIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES (ART. 312, §§ 2º E 3º, II, E 313, I, DO CPP). PACIENTE IDENTIFICADA COMO "REVENDEDORA"
E “LARANJA”
DO GRUPO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER O FLUXO COMERCIAL E OPERACIONAL (TRÁFICO, BÉLICO E FINANCEIRO)
DE INTEGRANTE DIRETO
D
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
COMPLEXA E ESTRUTURADA
. CONDIÇÕES PESSOAIS
ALEGADAMENTE FAVORÁVEIS QUE, NESTE CENÁRIO, NÃO AFASTAM A MEDIDA. NECESSIDADE EVIDENTE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, CPP). ALEGAÇÃO DE POSSUIR FILHOS MENORES, UM DELES COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FALTA DE PROVAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR.
PRECEDENTE DO STJ.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXERCÍCIO DE PROGNÓSTICO QUE NÃO SERVE PARA ANTECIPAR O JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
POLIANA SANTANA DE JESUS
, que se encontra presa preventivamente em decorrência da "Operação Costa Segura". A paciente é investigada pela suposta participação nos crimes de tráfico, associação para o tráfico e integração de organização criminosa (
arts
. 33 e 35
,
da Lei 11.343/06
,
e art. 2º
-
da Lei 12.850/13).

2.

A prisão foi decretada a partir de investigação que apontou a
Coacta
como parte da rede de distribuição de drogas, na função de revendedora ligada a um grupo criminoso com atuação intermunicipal.

3.

A defesa alega que a prisão é ilegal, argumentando:
(i)
a ausência de materialidade do crime, pois nada de ilícito foi localizado na residência da paciente;
(
ii
)
a falta de individualização de sua conduta;
(
iii
)
a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa;
(
iv
)
a desproporcionalidade da prisão, com base no princípio da homogeneidade e na possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas; e
(v)
o fato de ser mãe de filhos menores, um deles portador de transtorno do espectro autista, o que justificaria a substituição da prisão por domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões centrais a serem analisadas são:
(i)
se a não apreensão de entorpecentes com a paciente afasta a materialidade dos crimes de associação e organização criminosa;
(
ii
)
se os elementos informativos reunidos na investigação são adequados para fundamentar a ordem de prisão;
(
iii
)
se a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a suposta participação da paciente como revendedora de uma facção criminosa; e
(
iv
)
se as condições pessoais, a alegação de possuir filhos menores e o princípio da homogeneidade permitem a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão que determinou a prisão preventiva possui fundamentação sólida,
amparada em elementos concretos
extraídos do relatório policial
.

6.
O juízo de primeira instância atendeu à exigência de
motivação (art. 93, IX, da CF e art. 315 do CPP)
, demonstrando que a liberdade da
Coacta
representa um
risco à ordem pública
,
devido à sua função
direta e
ativa na estrutura criminosa.

7.

Quanto à alegada
falta de materialidade
, é crucial ressaltar que os crimes de associação para
o tráfico e de

organização criminosa são de natureza formal,
ou seja, se consumam
independentemente da apreensão do entorpecente
em poder do agente no momento da prisão.

8.

In
casu
, a materialidade está evidenciada pelo acervo probatório que identifica a paciente, conhecida como "POLLY" ou "POLI", como traficante de base, responsável por
revender as drogas recebidas da organização, assegurando a lucratividade e o domínio territorial do grupo.

Ademais, a Coacta seria
“laranja” do grupo
, vez que
emprestada chave pix/conta bancária pessoal
, a fim de
lavar o dinheiro
do tráfico de entorpecentes (ilícito)
e, assim,
dificultar
a ação estatal dos órgãos de controle
.

9.

Os elementos de prova também indicam que a
Coacta
integra a "Tropa da Favelinha", no Bairro Novo, em Itacaré/BA, e está
subordinada diretamente a "BEL",
exercendo um
papel ativo na organização criminosa
por meio da
revenda de drogas, de movimentações financeiras e da comunicação direta com a
referida
liderança.

10.

O argumento de falta de individualização da conduta não se sustenta
,

pois, em delitos de autoria coletiva e estrutura complexa, a jurisprudência admite descrição fática suficiente que demonstre o liame subjetivo entre o agente e a empreitada criminosa, não se exigindo
minudência exaustiva incompatível
com a fase investigativa.

Precedentes.

11.

Os dados da investigação indicam que a paciente atuava como traficante de base, servindo como elo entre a estrutura logística da facção e os consumidores.

12.
O perigo gerado pelo estado de liberdade (
p
ericulum
libertatis
) é evidente. A atuação como revendedora em uma organização criminosa armada justifica a prisão cautelar para interromper o fluxo financeiro do grupo e evitar a reiteração criminosa.

13.

A
necessidade de paralisar as atividades de quem operacionaliza a venda de drogas
é um fundamento idôneo para garantir a ordem pública, uma vez que o revendedor é o elo que sustenta financeiramente a expansão e as ações do grupo.
Precedentes do STJ e STF.

14.
Sobre as condições pessoais, embora a defesa alegue primariedade, confirmada por certidão nos autos (ID 96435669),
primariedade, residência fixa e ocupação lícita
-
não se sobrepõem aos fundamentos concretos da custódia cautelar, porquanto não neutralizam a periculosidade evidenciada pelo contexto fático e pela inserção em organização criminosa.

1
5
.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas
, nas circunstâncias
. Quando o agente desempenha um papel de revenda em uma estrutura hierárquica, somente a segregação física pode impedir que continue a utilizar seus contatos
diretos
e meios de comunicação para dar continuidade à atividade ilícita em nome do grupo.

1
6
.

O princípio da homogeneidade não é aplicável neste momento processual. Não é possível realizar uma suposição sobre a futura pena e o regime prisional para invalidar uma prisão cautelar necessária e fundamentada em dados concretos de periculosidade social.
Precedentes.

1
7
.
Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318 e incisos do CPP), dada a falta de provas que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
8
.
Ordem conhecida e denegada
.

Tese de julgamento:

1.

A prova da materialidade nos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa pode ser comprovada por elementos informativos que demonstrem o vínculo funcional do agente, sendo dispensável a apreensão de entorpecentes em seu poder para a validade da prisão preventiva.

2.

A função de revendedor em uma facção criminosa, responsável pela distribuição de entorpecentes, representa um risco concreto à ordem pública e autoriza a manutenção da custódia cautelar para interromper o fluxo financeiro da organização.

3.
Evidências

de participação ativa em organização criminosa de alta periculosidade afastam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que se aleguem condições pessoais favoráveis.

4.

Sem a comprovação de alguma das hipóteses previstas no art. 318 do CPP, fica impedida a concessão da prisão domiciliar.

5
.
A aplicação do princípio da homogeneidade na fase de prisão preventiva é inviável para antecipar regimes de cumprimento de pena baseados em prognósticos teóricos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LVII e LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, 312, §§2º e 3º, II e IV, 313, I, 315, 319 e 648; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, HC 249981/CE, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 17.02.2025;

STJ
-
AgRg
no HC: 707562 SP 2021/0371636-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/202;

STJ
, REsp 2.253.759, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
11.02.2026;
STJ
, HC 501.370/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15.08.2019;
STJ
,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 150.385/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
01.12.20
21;

STJ
,
AgRg
no HC 910.478/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
Criminal n.º
8079808-29.2025.8.05.0000
, no qual figuram como Impetrante,
Igor dos Santos Dias
(OAB/BA sob o nº 66.426), como Paciente
POLIANA SANTANA DE JESUS
e, como Autoridade Coatora, o
Juiz de Direito da Vara dos Feitos Criminais da Comarca de Itacaré/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme o resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator, registrado a seguir.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator